Tribunal: STF
Processo: Rcl 77857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental na reclamação. Revisão de benefício previdenciário. ADIs 2.110 e 2.111. Decisão vinculante. Superação do Tema 1.102 da repercussão geral. Insubsistência da suspensão nacional de processos. Agravo regimental provido.



    O julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 superou a tese do Tema 1.102, declarando a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999, de modo que a determinação de suspensão nacional dos processos não mais subsiste.



    Agravo regimental provido, para negar seguimento à reclamação.